Tribunal: TJES
Processo: 5000002-72.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Multa
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000002-72.2019.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÕES RECONHECIDAS. MULTA APLICADA EM PATAMAR EXCESSIVO
.
REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Procon Municipal está credenciado pelo ordenamento jurídico para a aplicação de penalidades decorrentes das normas de defesa do consumidor, conforme previsão dos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que pretende desconstituí-lo, o ônus de comprovar a ilegalidade e lesividade, de modo concreto, do ato impugnado.

3.
O auto de infração nº 10565 (ID 2148304 - Pág. 2), indica de forma clara a autoridade que lavrou o auto, os dispositivos legais infringidos e a descrição das irregularidades. Nesse sentido, há informação explícita de que, na data da fiscalização, foi constatado que não havia na agência aparelho de emissão de senha, além do descumprimento em relação ao número de assentos.

4. No tocante à sua tese de que possuía os assentos exigidos pela legislação, entendo que a foto apresentada não é suficiente para indicar o cumprimento da medida. Pois, constata-se que a foto apresentada na defesa administrativa, apresenta disposição das cadeiras e local totalmente diferente daquelas apresentadas nas fotos da agência constantes da peça inicial, razão pela qual as fotografias juntadas aos autos não tem o condão de comprovar as alegações do banco.

5. Com relação ao aparelho eletrônico de emissão de senha, a própria apelante reconhece que no dia em que foi realizada a fiscalização, 16/08/2011, a agência não possuía o aparelho exigido mostrando-se, portanto, devida a autuação.

6. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

7. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que as práticas censuradas não caracterizam vantagem excessiva em prol da empresa, devendo a multa ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-72.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000002-72.2019.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, em face da sentença (ID 2148324), através da qual a magistrada primeva, nos presentes autos de embargos à execução, entendendo que não há qualquer vício formal no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa pelo Procon Municipal, julgou improcedentes os pleitos iniciais.

Em suas razões recursais (ID 2148330), o apelante alega, em apertada síntese, que: 1) o débito fiscal constante da Certidão de Dívida Ativa nº 8288034, originária de multa administrativa imposta pelo Procon deve ser desconstituído, tendo em vista as nulidades que acometeram o processo administrativo 74026/2011, instaurado sob alegação da agência bancária não possuir aparelho emissor de senhas que atestem o momento de entrada e o de atendimento do cliente, bem como assentos em número mínimo; 2) o PROCON fundamentou a suposta conduta ilícita em meras alegações, não comprovando, ainda que minimamente, a existência de ato ilícito praticado pelo Apelante; 3) resta caracterizada a ausência dos requisitos previstos no art. 2º, caput e inciso I do parágrafo único da Lei Federal 9.784/991, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, sendo subsidiariamente aplicável aos estados e municípios; 4) o apelante foi autuado, com base na Lei Municipal nº 2.829/2005, em razão da suposta ausência de assentos em determinada agência bancária, contudo o apelante possuía sim os itens que fundamentaram a autuação da agencia, conforme se observa nas fls. 15 do processo administrativo; 5) embora a autuação tenha ocorrido em razão de suposto desacordo de determinada agência com o disposto na Lei 2.829/2005, em 16/08/2011, o apelante informa que atualmente não há qualquer inadequação na agência citada, e; 6) a aplicação de multa no valor de R$ 84.318,50 (oitenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Conforme se depreende da análise dos autos, foram apresentados embargos à execução pretendendo o reconhecimento da nulidade de título executivo exarado no processo administrativo nº 74.026/2011, através do qual o PROCON do Município da Serra constatando a ausência de emissor de senha eletrônica, bem como irregularidade em relação à quantidade de assentos em agência bancária, aplicou multa com base no artigo 2º, incisos I e II e parágrafo único e artigo 5º da Lei Municipal nº 2829/05, c/c artigo 2º, §§ 1º e 2º e artigo 5º do Decreto Municipal nº 2270/06.

Ao analisar a demanda, a julgadora
a quo,
reconhecendo a regularidade do procedimento adotado, julgou improcedentes os pleitos autorais nos seguintes termos:

No entanto, ao compulsar minuciosamente o presente feito, inexiste qualquer irregularidade que macule o ajuizamento da demanda executória em apenso. Isto porque, dos documentos apresentados pelo embargado/exequente, todas as formalidades legais de cobrança foram devidamente observadas pelo Poder Público.

O Embargante sustenta que inexiste grau de precisão de informações que necessita a Embargante para elaboração de defesa. Embora estas considerações, o Poder Público impugna, haja vista que conforme se infere da CDA, traz todos os registros necessários, tais como o auto de infração, a Secretaria Municipal de origem da autuação, os dispositivos infringidos.

Ressalta ainda, a reincidência da Embargante nos casos de Multa Procon do Município de Serra, em razão das diversas execuções fiscais em tramitação nesta Vara.

Logo, apesar das afirmações de inexistência de informações nos autos, as provas demonstram em sentido contrário, apontando para qualquer vício formal do procedimento administrativo. Assim, ocorrendo, a jurisprudência é pacífica:
. [...]

Além do mais, o Judiciário não poderia adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto à imposição da penalidade administrativa cabível e razoável, que também se insere na seara discricionária do administrador.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade e da legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Em relação a multa aplicada, vejo que tal penalidade restou fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, devendo ser mantido seu valor, pois capaz de atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Lado outro, a propósito do questionamento quanto ao valor da multa, fixada com fundamento no art. 57, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, a princípio, está de acordo com os

ditames legais, ausente qualquer elemento que comprove a abusividade da sanção pecuniária.[...]

Enfim, existindo previsão legal de imposição de penalidade ao infrator, por órgão competente (PROCON), em sede de processo administrativo legítimo e regular, não cabe ao Judiciário alterar adentrar no mérito administrativo, a fim de, eventualmente, alterá-lo, sob pena de incidir em vedada invasão de competência, sobretudo porque afastadas as hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais pelos motivos expostos acima.

Inicialmente cabe destacar que o Procon Municipal está credenciado pelo ordenamento jurídico para a aplicação de penalidades decorrentes das normas de defesa do consumidor, conforme previsão dos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

In verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I- multa
;

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de procedimento administrativo. [Não existe grifo no original]

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

No caso específico dos Procons Municipais, a mesma conclusão pode ser extraída do Decreto 2.181/97, notadamente dos seus arts. 3º, inc. X, 4º, inc. IV e 5º, assim redigidos:

Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

X- fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
;
[Não existe grifo no original]

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

IV- funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto
; [Não existe grifo no original]

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor,
tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.
[Não existe grifo no original]

Com efeito, o Procon Municipal constitui órgão competente para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas, em decorrência de seu poder de polícia, não destoando dessa conclusão o Colendo STJ, como bem elucida a ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO. [...]
O entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido
. Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (2ª T., REsp 1178786/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 08/02/2011).
[Não existe grifo no original]

Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que pretende desconstituí-lo, o ônus de comprovar a ilegalidade e lesividade, de modo concreto, do ato impugnado.

Assim, observo que o auto de infração nº 10565 (ID 2148304 - Pág. 2), indica de forma clara a autoridade que lavrou o auto, os dispositivos legais infringidos e a descrição das irregularidades. Nesse sentido, há informação explícita de que, na data da fiscalização, foi constatado que não havia na agência aparelho de emissão de senha, além do descumprimento em relação ao número de assentos. Segue trecho da descrição:

Por designação da chefia, estivemos na agência bancária supracitada e constatamos que a mesma não disponibiliza ao consumidor aparelho eletrônico (senha) que ateste por meio de impressão escrita o momento de entrada e o início do atendimento, constatamos ainda que a agência não disponibiliza as 20 (vinte) cadeiras, conforme exigência da lei supracitada.

No tocante à sua tese de que possuía os assentos exigidos pela legislação, conforme exposto na fl. 15 do processo administrativo, entendo que a foto apresentada não é suficiente para indicar o cumprimento da medida.

Digo isso, pois considero, na forma exposta na decisão administrativa ID 2148305 - Pág. 8/15, que alegação do banco apelante não foi devidamente corroborada com prova idônea.

Assim, constato que a foto apresentada na defesa administrativa ID 2148304 - Pág. 11, apresenta disposição das cadeiras e local totalmente diferente daquelas apresentadas nas fotos da agência constantes da peça inicial ID 2148300 - Pág. 10/11, razão pela qual as fotografias juntadas aos autos não tem o condão de comprovar as alegações do banco.

Já com relação ao aparelho eletrônico de emissão de senha, a própria apelante reconhece que no dia em que foi realizada a fiscalização, 16/08/2011, a agência não possuía o aparelho exigido mostrando-se, portanto, devida a autuação.

Lado outro, no tocante à multa aplicada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ainda no ano de 2012, entendo que foi aplicado em valor desproporcional e desarrazoado, mesmo sendo considerado que estamos tratando de duas infrações à relação consumerista.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Assim, embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que as práticas censuradas não caracterizam vantagem excessiva em prol da empresa, devendo a multa ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Válido consignar que a jurisprudência deste eg. Tribunal, em situações tratando casos relacionados ao presente, de espera em fila de banco,

tem reduzido a multa aplicada pelos Procons para o patamar aqui aplicado, senão vejamos os seguintes precedentes:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA DO PROCON ESPERA EM FILA DE BANCO REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido (R$ 17.131,79),
deve ser mantida a quantia reduzida pela sentença impugnada para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mesmo que ainda traduza montante elevado diante das peculiaridades do caso concreto (baixa lesividade acarretada ao consumidor) e dos precedentes aplicados por este TJES para casos semelhantes, sob pena de reformatio in pejus , já que apenas a municipalidade apresentou recurso.
2. Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3. Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 58% (cinquenta e oito por cento). 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200066835, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDENPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADIMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA EM RECOLHÊ-LO EM DOBRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA I.I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que a espera para atendimento na fila do estabelecimento bancário por 49 (quarenta e nove) minutos é superior ao estabelecido em lei, conforme restou verificado na Decisão Administrativa reproduzida às fls. 55/60, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. I.III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[...] I.V.
In casu , nada obstante a notória capacidade econômica do Banco Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), pelo simples fato de a Reclamada haver esperado 49 (quarenta e nove minutos) na fila do estabelecimento bancário, desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180265431, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir o valor da multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da alteração da sucumbência, estabeleço que os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), deverão observar o proveito econômico obtido por ambas as partes na demanda, sendo que aqueles devidos ao patrono do município apelado terão como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 10.000,00), ao passo que para os advogados do apelante será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 50.000,00) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00),
valendo consignar, inclusive, que tal matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida independentemente do questionamento das partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000002-72.2019.8.08.0048

APTE(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

APDO(S):

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÕES RECONHECIDAS. MULTA APLICADA EM PATAMAR EXCESSIVO
.
REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Procon Municipal está credenciado pelo ordenamento jurídico para a aplicação de penalidades decorrentes das normas de defesa do consumidor, conforme previsão dos arts. 56 e 57 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

2. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo à parte que pretende desconstituí-lo, o ônus de comprovar a ilegalidade e lesividade, de modo concreto, do ato impugnado.

3.
O auto de infração nº 10565 (ID 2148304 - Pág. 2), indica de forma clara a autoridade que lavrou o auto, os dispositivos legais infringidos e a descrição das irregularidades. Nesse sentido, há informação explícita de que, na data da fiscalização, foi constatado que não havia na agência aparelho de emissão de senha, além do descumprimento em relação ao número de assentos.

4. No tocante à sua tese de que possuía os assentos exigidos pela legislação, entendo que a foto apresentada não é suficiente para indicar o cumprimento da medida. Pois, constata-se que a foto apresentada na defesa administrativa, apresenta disposição das cadeiras e local totalmente diferente daquelas apresentadas nas fotos da agência constantes da peça inicial, razão pela qual as fotografias juntadas aos autos não tem o condão de comprovar as alegações do banco.

5. Com relação ao aparelho eletrônico de emissão de senha, a própria apelante reconhece que no dia em que foi realizada a fiscalização, 16/08/2011, a agência não possuía o aparelho exigido mostrando-se, portanto, devida a autuação.

6. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC.

7. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira apelada, entendo que as práticas censuradas não caracterizam vantagem excessiva em prol da empresa, devendo a multa ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.